Tribunal: TJSP
Processo: 2307520-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Decisão que, na audiência justificação, deferiu liminar de reintegração da autora na posse do imóvel e concedeu prazo de 15 dias para desocupação voluntária pelo réu. Convencimento do magistrado em razão dos elementos existentes nos autos e oitiva de testemunhas na audiência de justificação. Suficiência dos fundamentos expostos na decisão agravada

Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Decisão que, na audiência justificação, deferiu liminar de reintegração da autora na posse do imóvel e concedeu prazo de 15 dias para desocupação voluntária pelo réu. Convencimento do magistrado em razão dos elementos existentes nos autos e oitiva de testemunhas na audiência de justificação. Suficiência dos fundamentos expostos na decisão agravada para a concessão da medida. Apreciação de outros fatos circunstanciais que implicariam a antecipação do exame aprofundado do conjunto probatório. Recurso desprovido.